Tribunal: TJDFT
Processo: 0705904-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705904-70.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA, ADONIAS DOS REIS SANTIAGO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ADONIAS DOS REIS SANTIAGO, AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA, SWEDENBERGER DO NASCIMENTO BARBOSA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem, visto que o despacho ID 58137523 foi lançado em manifesto equívoco. As partes AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO e ADONIAS DOS REIS SANTIAGO juntaram aos autos petições e documentos em que alegam cumprimento do termo de Acordo de Não Persecução Civil devidamente homologado por esta Relatoria. Nesse contexto, INTIME-SE o Ministério Público para se manifestar acerca das alegações das partes. Após, retornem os autos conclusos para julgamento da apelações interpostas por PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA e pelo Ministério Público. Brasília, 22 de abril de 2024 16:50:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador